Tribunal: TJMT
Processo: 1018063-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018063-05.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA - CPF: 070.702.534-60 (ADVOGADO), JAQUELINE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 162.740.538-08 (AUTOR), EWERTON HENRIQUE DE LUNA VIEIRA - CPF: 067.270.754-33 (ADVOGADO), THAIS THADEU FIRMINO - CPF: 020.904.671-69 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU SEGURANÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES SUSCITADAS: REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, CONEXÃO ENTRE AÇÕES, IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PRÉ-CONSTITUIÇÃO.INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO COM BASE EM FATO SUPERVENIENTE. FUNDAMENTAÇÃO
AUTÔNOMA E SUFICIENTE DA DECISÃO RESCINDENDA.MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição de decisão monocrática proferida pela
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, ao julgar Apelação interposta contra sentença em mandado de segurança, manteve a denegação da ordem pleiteada para compelir universidade pública a realizar processo simplificado de revalidação de diploma de medicina, nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução CNE/CES n.º 01/2022.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta nos autos envolve duas questões centrais: (i) verificar se o documento apresentado pela parte autora se enquadra como prova nova, nos termos do art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil; e (
ii
) apurar se tal elemento probatório possui, por si só, aptidão para conduzir a resultado jurisdicional diverso, apto a justificar a desconstituição da decisão anteriormente transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. A configuração da conexão pressupõe identidade entre pedido ou causa de pedir, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, portanto, inexistindo correspondência entre
os objetos das ações rescisórias e sendo diversas as decisões rescindendas, sem demonstração de risco concreto de pronunciamentos conflitantes, incabível o reconhecimento da conexão.

4. A preliminar de revogação da gratuidade da justiça não comporta conhecimento por ausência de objeto, uma vez que não guarda pertinência com a marcha processual, já tendo sido indeferido o benefício e determinado o recolhimento das custas pela parte autora, encontrando-se o feito devidamente em curso regular.

5. A impugnação ao valor da causa não merece acolhimento quando a pretensão rescisória não possui conteúdo econômico mensurável de forma direta e imediata, sendo adequado, nessa hipótese, o valor meramente fiscal atribuído à demanda, conforme preveem os
arts
. 291 e 292, do Código de Processo Civil.

6. A ação rescisória configura medida de caráter excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966, do Código de Processo Civil, em atenção à proteção constitucional conferida à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

7. Para a desconstituição do julgado com fundamento em prova nova, exige-se que esta seja preexistente à decisão rescindenda, desconhecida pela parte autora ou de utilização inviável à época do processo originário, além de possuir aptidão suficiente para, por si só, modificar o resultado do
julgamento — circunstâncias que não se verificam no caso concreto.

8. Ausente qualquer das hipóteses legais de
rescindibilidade
, impõe-se a improcedência da ação, com a condenação da parte demandante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa, com base na Tabela da OAB/MT, nos termos do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, e em consonância com o Tema n.º 1076, do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminares rejeitadas. Ação rescisória improcedente.

Tese de julgamento:
"1. A prova nova, para fins do art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, deve ser preexistente ao trânsito em julgado da decisão rescindenda e não conhecida, ou de utilização inviável pela parte à época do processo originário. 2. Documento produzido após o trânsito em julgado não configura prova nova e, portanto, não enseja a rescisão da decisão. 3. A desconstituição do julgado exige que a prova nova seja, por si só, apta a conduzir a resultado diverso daquele anteriormente proferido".

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 55, 85, §§ 8º e 8º-A, 291, 292, 355, I, 966, VII, 970, 971, 974, 975, § 2º; CF,
arts
. 5º, XXXVI, e 207; Lei nº 9.394/96,
arts
. 48, § 2º, e 53, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.305.752/RS, rel. Min. Nome, Segunda Turma, j. 18.09.2023,
DJe
21.09.2023; STJ, AR 7167/DF, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.08.2023,
DJe
28.08.2023; STJ,
AgInt
na AR 7000/DF, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 28.11.2023,
DJe
30.11.2023; STJ,
REsp
1.349.445/SP (Tema 599), rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2013,
DJe
14.05.2013; STJ,
AgInt
no MS 27.532/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.11.2021,
DJe
06.12.2021; STJ, Tema Repetitivo 1076, Primeira Seção.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
t
rata-se de “
AÇÃO RESCISÓRIA

com pedido liminar
”, ajuizada por JAQUELINE CAMPOS RODRIGUES contra a decisão monocrática proferida pela Excelentíssima Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Relatora da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, na Apelação interposta nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA

com Pedido de Liminar
” n.º 1001112-49.2024.8.11.0006, impetrado contra ato da PRÓ-REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT), manteve a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Comarca de Cáceres, MT, denegou a segurança pretendida.

A parte autora alega que, em síntese, a segurança foi denegada sob o fundamento de que o curso de graduação em medicina por ela frequentado no exterior não preenchia o requisito da nota mínima exigida no Conceito Preliminar de Curso (CPC), conforme dispõe o art. 1º, § 4º, da Portaria MEC n.º 1.151/2023, o que teria inviabilizado o deferimento do pedido de revalidação simplificada de diploma estrangeiro, nos termos da Resolução CNE/CES n.º 1/2022.

Entretanto, sustenta que, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, sobreveio prova nova apta a infirmar os fundamentos do julgado, consubstanciada na publicação oficial pelo Ministério da Educação, da nota atualizada do CPC atribuída à Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), referente ao ano de 2023, a qual alcançou conceito 3 (três), patamar mínimo exigido pela Portaria MEC n.º 1.151/2023, atendendo, portanto, ao requisito objetivo outrora ausente. Diante disso, assevera ser cabível o manejo da presente ação rescisória, com fundamento no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, tendo em vista se tratar de prova nova que, por si só, possui aptidão para ensejar julgamento de mérito favorável à pretensão inicialmente deduzida.

Argumenta, ainda, que o diploma por ela obtido junto à UNINTER corresponde a curso ofertado por instituição regularmente acreditada no âmbito do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul, cuja certificação já foi objeto de revalidação por universidades públicas brasileiras, circunstância que reforçaria a legitimidade e regularidade do pedido de revalidação simplificada.
Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) A concessão da justiça gratuita a parte autora, nos termos do art. 98 do CPC;

b) A concessão da liminar para determinar a
rescisão do acórdão
prolatado nos autos originários e o
novo julgamento em face da prova apresentada
, a fim de determinar que o requerido (a)
promova
a abertura do processo simplificado de revalidação do diploma de medicina da parte autora, na forma do § 4º do art. 4º da Resolução CNE n.º 1/2022; (b)
promova
o encerramento do aludido processo em 90 (noventa) dias, mediante parecer favorável ou desfavorável, segundo § 5º do art. 11 da Resolução CNE n.º 1/2022; e, em havendo parecer favorável (c) proceda com a entrega do apostilamento, segundo art. 16 da Resolução CNE n.º 1/2022, sob pena de multa

c) A intimação do réu para querendo prestar informações;

d) A intimação do Ministério Público para, querendo, manifestar-se;

e) A procedência do pedido para determinar a
rescisão do acórdão da apelação dos autos de nº 1001833-98.2024.8.11.0006 que transitou em julgado e o novo julgamento em face da prova apresentada,
a fim de que o requerido (a)
promova
a abertura do processo simplificado de revalidação do diploma de medicina da parte autora, na forma do § 4º do art. 4º da Resolução CNE n.º 1/2022; (b)
promova
o encerramento do aludido processo em 90 (noventa) dias, mediante parecer favorável ou desfavorável, segundo § 5º do art. 11 da Resolução CNE n.º 1/2022; e, em havendo parecer favorável (c)
proceda
com a entrega do apostilamento, segundo art. 16 da Resolução CNE n.º 1/2022, sob pena de multa.

(...)”.

O requerimento de tutela de urgência foi indeferido, conforme consignado no documento de ID. 295576890.

Em ato contínuo, regularmente citada, a parte ré arguiu, em preliminar, a necessidade de reunião de processos conexos que versam sobre idêntica causa de pedir, bem como impugnou o valor atribuído à causa e o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, consigna inexistir prova nova apta a autorizar a rediscussão da matéria, afirmando que o elemento probatório invocado deveria preexistir ao processo originário e, por motivo de força maior ou circunstâncias alheias à vontade da parte, não pôde ser oportunamente utilizado.

Salienta que, no caso concreto, o documento apresentado configura fato superveniente à formação da coisa julgada, não alterando a
ratio decidendi
da sentença, a qual se fundamentou na inexistência de norma que imponha à instituição de ensino superior a revalidação simplificada, na ausência de vínculo jurídico entre a requerente e a instituição, na inexistência de processo administrativo, na autonomia universitária e na inexistência de obrigação de fazer imposta judicialmente à época.

Pontua, ademais, que a revalidação simplificada do diploma de Medicina foi revogada pela Resolução CNE/CES n.º 02/2024, passando a ser exigida a realização do exame Revalida, aplicado exclusivamente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, a improcedência integral da demanda, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Por sua vez, a parte demandante apresentou impugnação, sustentando que a reunião dos processos violaria o princípio do juiz natural, assim como que inexiste proveito econômico mensurável a justificar a fixação de valor diverso ao atribuído à causa, o qual teria sido estipulado para fins meramente fiscais. Acrescenta, ainda, que as universidades públicas possuem obrigação legal, conferida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de proceder à revalidação de diplomas estrangeiros em conformidade com os procedimentos previstos nas normas regulamentadoras, não podendo se eximir dessa atribuição.

Ao final, reitera que, embora a decisão rescindenda tenha se apoiado em múltiplos fundamentos, todos decorreriam de idêntica premissa: à época, o entendimento jurídico então prevalente indicaria a impossibilidade de a Universidade promover revalidações de diplomas, situação que, segundo afirma, teria sido modificado com a juntada, aos autos, de nota considerada apta a autorizar o procedimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer constante do documento de ID. 311290895, manifesta-se pela improcedência da ação rescisória.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
t
rata-se de “
AÇÃO RESCISÓRIA

com pedido liminar
”, ajuizada por JAQUELINE CAMPOS RODRIGUES contra a decisão monocrática proferida pela Excelentíssima Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Relatora da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, na Apelação interposta nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA

com Pedido de Liminar
” n.º 1001112-49.2024.8.11.0006, impetrado contra ato da PRÓ-REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT), manteve a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Comarca de Cáceres, MT, denegou a segurança pretendida.

Como amplamente reconhecido, a ação rescisória ostenta caráter excepcional, configurando instrumento processual de índole extraordinária vocacionado à desconstituição de decisões de mérito transitadas em julgado, nas hipóteses taxativamente delineadas no art. 966, do Código de Processo Civil, especialmente quando verificada violação manifesta de norma jurídica, erro de fato ou surgimento de prova nova. Confira-se:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

(...)”.

A interpretação do dispositivo legal evidencia que a desconstituição de decisão transitada em julgado somente se admite mediante comprovação clara de uma das hipóteses nele previstas, exigindo-se demonstração consistente de situação excepcional apta a comprometer a estabilidade da coisa julgada. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que “
(...) ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional
” (STJ, AR n.º 5.696/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 28.06.2018, DJe 07.08.2018).

Em sentido convergente, a Corte Superior consignou que a ação rescisória não se presta à correção de eventual injustiça do julgado, destinando-se exclusivamente à sua desconstituição quando configurada alguma das hipóteses taxativas do art. 966 do Código de Processo Civil (STJ, AgRg no REsp n.º 1.119.541/PI, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.05.2016, DJe 17.05.2016). À vista desse delineamento normativo-jurisprudencial, a análise da demanda reclama exame rigoroso de admissibilidade, compatível com a finalidade do instituto de equilibrar a preservação da segurança jurídica com a possibilidade de correção de distorções relevantes, restritas a situações verdadeiramente excepcionais.

Nessa linha, impõe-se a rigorosa observância dos requisitos formais previstos no ordenamento processual, dentre os quais se ressalta o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, expressamente fixado no art. 975, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo estabelece que o direito à desconstituição da decisão transitada em julgado extingue-se após 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos originários, sendo que a inobservância desse marco temporal obsta o exame do mérito da pretensão rescisória.

Em continuidade, a competência para o processamento e julgamento da ação rescisória constitui pressuposto essencial à validade do procedimento, impondo-se a propositura da demanda perante o Tribunal que proferiu a decisão rescindenda, nos termos do art. 968, § 3º, do Código de Processo Civil. A previsão legal harmoniza-se com o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o qual, em sua redação vigente, atribui à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo a competência para apreciar ações rescisórias decorrentes de decisões emanadas de Câmaras Cíveis Isoladas e de juízos de primeiro grau, consoante o art. 17-B, inciso I, alínea “f”,
in verbis
:

“Art. 17-B – À Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo compete:

I – Processar e julgar:

(...)

f) as ações rescisórias dos julgamentos de primeiro grau e das Câmaras Cíveis Isoladas.

(Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 - TP e alterado pela E.R. n.º 058/2024 - OE)”.

Em prosseguimento, outro pressuposto indispensável à admissibilidade da ação rescisória refere-se à legitimidade ativa, a qual, conforme dispõe o art. 967, do Código de Processo Civil, atribui-se às partes do processo originário, ao terceiro juridicamente interessado, ao Ministério Público e, em hipóteses específicas, ao magistrado que tenha integrado a relação processual na qualidade de parte.

De igual modo, a petição inicial deve observar as exigências estabelecidas no art. 968, do
mencionado
diploma
legal, entre as quais se destacam a formulação, quando cabível, do pedido cumulativo de novo julgamento da causa, bem como o recolhimento do depósito prévio correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído à ação, ressalvadas as hipóteses de dispensa expressamente previstas em lei.

Assim, examinado o caderno processual, verifica-se que a parte demandante preenche os pressupostos de admissibilidade previstos na legislação processual civil e no Regimento Interno desta Corte. Conclui-se, portanto, pelo regular conhecimento do presente recurso, com o subsequente prosseguimento de sua tramitação, a fim de que a matéria nele deduzida seja submetida à apreciação do órgão colegiado competente.

Superada essa etapa processual, passa-se à análise das preliminares suscitadas pela parte demandada, que requereu a reunião de processos reputados conexos, por tratarem de idêntica causa de pedir, além de impugnar o valor atribuído à causa e o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça, questões que antecedem o exame do mérito propriamente dito.

I. REUNIÃO DE PROCESSOS CONEXOS

Inicialmente, observa-se que a conexão se caracteriza pela identidade parcial entre as demandas, derivada da comunhão do pedido ou da causa de pedir, hipótese que pode autorizar a reunião dos feitos para julgamento conjunto quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias acerca de matérias idênticas, conforme dispõe o art. 55, do Código de Processo Civil:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

Depreende-se, portanto, que o instituto da conexão tem por finalidade garantir coerência e uniformidade às decisões judiciais, prevenindo a duplicidade de julgamentos sobre questões idênticas e favorecendo a economia e a racionalização processual. Nessa conjectura, seu reconhecimento exige a presença de elementos comuns entre as causas de pedir, entendidas como o conjunto de fatos e fundamentos jurídicos que embasam as pretensões formuladas, ou a coincidência dos pedidos, relacionados ao bem jurídico tutelado ou ao resultado pretendido pela tutela jurisdicional.

Todavia, ainda que a parte requerida sustente a existência de similitude entre os fundamentos e os pedidos deduzidos nas ações rescisórias em trâmite nesta Corte, não se constata, no caso concreto, a presença dos pressupostos legais indispensáveis ao reconhecimento da conexão, haja vista que cada uma das demandas indicadas possui objeto autônomo, voltado à desconstituição de acórdão específico, com suporte em quadro fático-jurídico próprio, circunstância que afasta a possibilidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto, bem como o risco de prolação de decisões conflitantes.

Além disso, a própria estrutura organizacional deste Tribunal de Justiça, notadamente no que se refere à competência para o processamento e julgamento de ações rescisórias no âmbito das Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo, reduz substancialmente eventual risco de desarmonia jurisprudencial, uma vez que tal competência é atribuída à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, órgão composto pela integralidade das Câmaras de Direito Público, nos termos do art. 17-B, inciso I, alínea “f”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Outrossim, o art. 17-A do referido regimento prevê que, embora as ações rescisórias sejam distribuídas por sorteio a Desembargador que não tenha participado do julgamento rescindendo, em observância ao art. 971, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a análise e o julgamento da matéria permanecem submetidos à apreciação colegiada da Turma de Câmaras Reunidas, o que assegura a uniformização interpretativa e a coerência das decisões proferidas nesse âmbito especializado.

Desse modo, a reunião de processos sem demonstração objetiva de risco concreto de decisões conflitantes, além de desnecessária, pode comprometer o princípio do juiz natural, cuja garantia decorre de critérios objetivos de distribuição, reafirmados pelo citado art. 971, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, ainda que se verifique eventual similitude temática entre a presente ação e outras em curso, a concentração da competência perante o mesmo órgão colegiado já mitiga, de forma suficiente, eventual risco de deliberações divergentes, não se identificando fundamento jurídico apto a autorizar a pretendida reunião dos feitos.

De mais a mais, a ação rescisória, por sua conformação jurídica, destina-se à desconstituição de decisão específica, proferida em contexto processual próprio, o que também afasta a premissa de que o processamento conjunto seria condição necessária à formação de juízo uniforme sobre a matéria. A individualização de sua causa de pedir e de seu objeto revela-se, portanto, incompatível com a concentração de feitos, reforçando a impropriedade da reunião postulada.
Diante do exposto,
rejeita-se a preliminar de reunião de processos conexos
.

II. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

No tocante à preliminar relativa à revogação dos benefícios da gratuidade da justiça, verifica-se que a argumentação apresentada pela parte ré carece de suporte fático, pois, consoante se extrai do documento de ID 293373367, o requerimento de assistência judiciária formulado pela autora foi indeferido, o requerimento de assistência judiciária formulado pela autora foi indeferido, tendo sido realizado, na sequência, o recolhimento das custas processuais, conforme comprovante de ID 298791356.

Ressalta-se que tais circunstâncias ocorreram em momento anterior à apresentação das contrarrazões, o que evidencia a inexistência de vício ou irregularidade atribuível à parte autora, bem como a impropriedade da alegação apresentada, que versa sobre matéria já superada no curso da demanda. Nessa moldura, não há falar em revogação de benefício não concedido, tampouco em exigência de comprovação de hipossuficiência ou declaração de deserção, porquanto se trata de questão dissociada dos elementos constantes nos autos e destituída de utilidade jurídica.

Diante desse quadro,

a preliminar não comporta conhecimento, por ausência de objeto
, prosseguindo-se na análise das demais questões.

III. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

No tocante à última preliminar, nota-se que o art. 291, do Código de Processo Civil, estabelece, de forma cogente, que toda demanda judicial deve conter valor certo, ainda que desprovido de conteúdo econômico imediatamente mensurável, com a finalidade assegurar segurança jurídica, padronização procedimental e adequada definição das despesas processuais e dos honorários advocatícios, permitindo correlação objetiva entre o proveito econômico pretendido e o valor atribuído à causa.

Nessa direção, o art. 292, do mesmo diploma legal, disciplina, de modo minucioso, os critérios para a fixação do valor da causa, conforme a natureza da pretensão deduzida, buscando assegurar correspondência entre o conteúdo patrimonial debatido e o proveito econômico almejado pela parte autora, nos seguintes termos:

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.

Como se depreende, o legislador impõe que o valor atribuído à causa mantenha correspondência direta e proporcional com a dimensão econômica do litígio, competindo ao magistrado, inclusive de ofício, proceder à sua adequação sempre que constatada discrepância entre o montante indicado e o efetivo proveito econômico perseguido. Nesse panorama, a parte demandada argumenta que o valor atribuído à causa não atenderia aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de contrariar os dispositivos legais anteriormente mencionados, defendendo a adoção, como parâmetro, do montante fixado na ação n. 1018075-19.2025.8.11.0000.

Entretanto, a modificação judicial do valor da causa pressupõe demonstração concreta e objetiva da existência de conteúdo econômico mensurável ou de proveito patrimonial direto e imediato decorrente da pretensão deduzida, o que não se constata na espécie. Com efeito, no caso em exame, a ação rescisória tem por escopo exclusivo desconstituir o julgado que indeferiu a segurança, com o propósito de viabilizar nova apreciação administrativa do pedido de revalidação de diploma no âmbito do procedimento simplificado, sem que daí decorra, de forma imediata, qualquer vantagem econômica à parte autora.

Sob tal perspectiva, ainda que eventualmente acolhida a pretensão rescisória, o provimento jurisdicional não implicaria revalidação automática do título acadêmico, tampouco asseguraria, de pronto, a colação de grau ou o exercício profissional, afastando-se, por conseguinte, a configuração de proveito econômico direto e imediato. Dessa maneira, revela-se adequado o valor meramente fiscal atribuído à demanda,
razão pela qual a
preliminar suscitada não prospera
.

IV. MÉRITO

No exame do mérito, conforme anteriormente exposto, a parte autora relata que teve indeferido, no âmbito do mandado de segurança e, posteriormente, em recurso de apelação, o pedido de revalidação simplificada de diploma estrangeiro de graduação em Medicina, em razão de a instituição de ensino situada no exterior não atender ao critério objetivo previsto no art. 1º, § 4º, da Portaria MEC n. 1.151/2023, qual seja, a exigência de nota mínima no Conceito Preliminar de Curso (CPC), o que inviabilizou o enquadramento no procedimento simplificado de revalidação.

Assevera que, em 11 de abril de 2025, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, teria sobrevido fato novo de natureza documental, consubstanciado na divulgação oficial do CPC atualizado da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), referente ao ano de 2023, cuja nota atribuída foi 3 (três), atingindo o patamar mínimo exigido pela regulamentação do Ministério da Educação, elemento que, a seu ver, caracterizaria prova nova, dotada de aptidão, para conduzir a julgamento de mérito distinto daquele anteriormente proferido, nos termos do art. 966, VII, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Nessas circunstâncias, a controvérsia submetida à apreciação judicial limita-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais que autorizam o manejo da ação rescisória fundada em prova nova, especialmente no que concerne à demonstração da preexistência e da relevância do documento apontado como apto a modificar o desfecho do julgamento objeto da impugnação, à luz do dispositivo legal anteriormente mencionado.

A propósito, o referido preceito normativo condiciona a admissibilidade da ação rescisória à comprovação de que o elemento probatório apresentado já se encontrava constituído à época da decisão rescindenda, sendo sua não apresentação devidamente justificada por motivo juridicamente relevante, seja em razão de desconhecimento legítimo da parte interessada, seja em virtude de impedimento objetivo que tenha inviabilizado sua juntada no momento processual adequado.

No âmbito doutrinário, Nelson Nery Júnior assinala que a denominada
prova nova
corresponde àquela já existente no instante da prolação da sentença,
“(...)cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso – portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo (...)” (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.922-1.923).

Em sentido semelhante, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarecem que a prova nova não se confunde com aquela posteriormente constituída ou produzida:
“(...)
é aquela que já existia antes do trânsito em julgado, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente no processo originário.
A prova não existente ou que não poderia ser produzida durante o curso do processo originário não possibilita a desconstituição do julgado.” (Curso de Direito Processual Civil, volume 3, Editora JusPodivm, pág. 502).

Em complemento, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam que a prova nova deve possuir grau de suficiência capaz de, de forma autônoma, conduzir a pronunciamento judicial favorável ao autor da ação rescisória, incumbindo-lhe demonstrar:
“ (...) na petição inicial que, caso o juiz houvesse valorado a prova a ser produzida na ação rescisória, o resultado poderia ter sido inverso. (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 926 ao 975. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2016)”.

Tais entendimentos encontram respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, para a ação rescisória fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil, exige-se que o documento apresentado seja preexistente ao julgado rescindendo e possua força probatória suficiente, por si só, para conduzir a desfecho jurisdicional diverso daquele anteriormente proferido, conforme se extrai do seguinte precedente:

“(...)A prova nova apta a aparelhar a Ação Rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido.(AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe 21/9/2023)”.

Nessa perspectiva, infere-se que a denominada prova nova deve ser contemporânea ao julgamento rescindendo e dotada de eficácia autônoma, capaz de, isoladamente, infirmar a conclusão anteriormente adotada, sem depender do cotejo com outros elementos constantes dos autos originários, competindo ao autor demonstrar, de forma concreta, a existência de impedimento que tenha inviabilizado sua apresentação no momento processual oportuno.

No caso concreto, a partir da análise dos elementos constantes dos autos, constata-se que o Conceito Preliminar de Curso (CPC) referente ao ano de 2023, indicado pela parte requerente como prova nova, foi disponibilizado no portal eletrônico do Ministério da Educação apenas em
11 de abril de 2025
, ou seja, em data posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, ocorrido em
18 de julho de 2024
. Essa circunstância, por si só, inviabiliza o reconhecimento do documento como prova nova, para os fins do art. 966, VII, do Código de Processo Civil, retirando-lhe a aptidão para fundamentar a desconstituição da coisa julgada.

Dessa forma, ainda que a parte autora busque enquadrar o documento apresentado como prova nova, não se verifica o preenchimento do requisito legal da preexistência, uma vez que se trata de dado superveniente, produzido e divulgado após o trânsito em julgado da decisão impugnada. Ausente, portanto, a anterioridade temporal exigida pela norma, o elemento não ostenta eficácia jurídica para embasar o vício rescisório alegado, circunstância que, por si só, obsta o prosseguimento da pretensão desconstitutiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, no mandado de segurança, a demonstração do direito líquido e certo deve ocorrer integralmente no momento da impetração, mediante prova pré-constituída, sendo inadmissível a produção de provas no curso do processo ou a juntada posterior de documentos com o intuito de suprir essa exigência. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS. JUNTADOS POSTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1.Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.

2.Hipótese em que a parte impetrante não trouxe documentos hábeis a comprovar que vinha recebendo a pensão do ex-marido (anistiado político), o que inviabiliza a análise do direito buscado, sendo certo a ineficácia da juntada posterior dos aludidos documentos.

3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no MS 27.532/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2021, DJe 06/12/2021). (Grifos nossos)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. SEGURANÇA DENEGADA. PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE NOVOS APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE PLEITO RELATIVO À PROVIDÊNCIA DO ART. 6º, § 1º, DA LEI 12.016/2009. PRETENSÃO DE NOVO REEXAME DO JULGADO COM BASE EM SUPOSTOS DOCUMENTOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]

4. DA PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE NOVOS: 4.1.
É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do STJ no sentido de que, diante da natureza célere do mandado de segurança, o qual não comporta dilação probatória, bem como tendo em vista que o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração, impondo-se a comprovação do direito líquido e certo invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado, ainda que se tratam de documentos que estavam em poder de autoridade e acerca dos quais a parte não teve acesso
. Precedentes.

4.2. In casu, caso os documentos agora acostados aos autos fossem de fato indispensáveis à comprovação do direito líquido e certo sustentando pelo impetrante, mesmo que se encontrassem em poder da autoridade administrativa que recusava a fornecê-los, competia ao impetrante socorrer-se da providência prevista no § 1º do art. 6º da Lei 12.016/2009, o que não aconteceu na espécie, evidenciando-se que o impetrante pretende agora juntar outros documentos aos autos, consubstanciados na cópia integral dos PAD's 00400.015195/2003-31 e 00190.011335/2003-14, ao fundamento de que se tratam de documentos novos, unicamente no intuito de obter a revisão das conclusões do acórdão embargado no que tange ao afastamento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, o que revela-se inadmissível, haja vista que o julgamento já foi concluído e deu-se com base nas provas pré-constituídas acostadas à inicial, e o impetrante deixou de postular pelas diligências previstas no art. 6º, § 1º, da Lei 12.016/2009.

4.3.
"Não cabe protestar pela juntada de documentos novos na estreita via do mandado de segurança pois, ainda que os documentos estivessem em poder da Administração Pública, caberia ao impetrante requerer na petição inicial a sua apresentação, nos termos do art. 6º, § 1º da Lei n. 12016/2009. Recurso ordinário improvido".
(RMS 33.824/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 01/06/2011).

(...)

8. CONCLUSÃO.

8.1. Indeferimento da juntada dos documentos de fls. 2.653/2.982-e e, consequente desentranhamento.

8.2. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 15828 DF 2010/0191085-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/12/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2016)”. (Grifos nossos).

Ademais, o documento apresentado tampouco se revela suficiente para infirmar o conteúdo da decisão rescindenda, uma vez que o acórdão impugnado não se limitou à análise da pontuação atribuída ao curso de Medicina, tendo se apoiado em fundamentos autônomos e bastante sólidos para a manutenção do julgado, entre eles, sobressai a inviabilidade de controle jurisdicional sobre critérios administrativos relacionados à autonomia universitária, nos termos do art. 207, da Constituição Federal e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 599, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Por essa razão, o indeferimento da segurança decorreu não apenas da ausência de nota atualizada, mas, sobretudo, da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a Administração na definição dos critérios para revalidação de diplomas expedidos por instituições estrangeiras, matéria que se insere no âmbito da discricionariedade técnica das universidades públicas, conforme estabelecido nos arts. 48, § 2º, e 53, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996).

Logo, ainda que se admitisse o documento colacionado aos autos como elemento com potencial para influenciar o desfecho da demanda originária, hipótese que não se reconhece, a desconstituição da decisão impugnada não encontraria respaldo, diante da presença de fundamentos autônomos e suficientes que sustentaram a denegação da segurança, os quais permanecem incólumes frente à alegada prova nova. Nesse contexto, merece referência o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA INSUFICIENTE PARA ALTERAR A TITULARIDADE DE BEM ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória fundada no artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição de sentença proferida em embargos de declaração em inventário, sob alegação de descoberta posterior de sentença que reconheceu a existência de união estável entre a autora e o falecido, com o objetivo de assegurar direito de meação sobre imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o documento novo apresentado é capaz de, por si só, assegurar pronunciamento favorável à autora, permitindo a rescisão da sentença quanto ao reconhecimento da meação sobre o imóvel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O documento novo apresentado, embora preexistente e desconhecido à época, não é suficiente para alterar a conclusão da sentença rescindenda, pois a aquisição do imóvel rural se deu antes da união estável reconhecida.

4. A sentença rescindenda afastou a meação exclusivamente quanto ao imóvel adquirido durante o primeiro casamento do falecido, não sendo infirmada pela nova prova apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido improcedente.

Tese de julgamento: 1.
A prova nova deve ser apta, por si só, a alterar o julgamento rescindendo, sendo insuficiente quando não modifica o fato jurídico essencial já reconhecido
. 2. O reconhecimento posterior de união estável não altera a titularidade de bem adquirido em momento anterior à sua constituição.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, VII, e 975, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2121519/MS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 27/03/2025”.

(N.U 1037061-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025). (Grifo nosso).

Consequentemente, a alegada modificação no cenário fático não possui densidade probatória suficiente para infirmar a
ratio decidendi
adotada na decisão rescindenda. É certo que a ação rescisória fundada em prova nova pressupõe a possibilidade de reversão integral do julgado, e não apenas de parte de sua fundamentação. Diante de todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses autorizadoras previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido, com a consequente preservação da coisa julgada formada na ação mandamental originária.

No que tange à verba honorária, consoante dispõe o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa do julgador, observando-se os critérios previstos no referido artigo. Além disso, o §8º-A, incluído pela Lei n.º 14.365/2022, estabelece que:
“(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §

2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.076, firmou a tese de que: “
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”. Nesse cenário, considerando que a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), resultaria na quantia de apenas R$ 100,00 (cem reais), mostra-se evidente a desproporcionalidade do montante, o que não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da dignidade da remuneração profissional.

Assim, revela-se cabível o arbitramento equitativo da verba honorária, em observância aos parâmetros legais previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, e à orientação consolidada pela jurisprudência superior. Com nesses critérios, e em conformidade com a Tabela de Honorários Advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, vigente em 2025, o valor mínimo estabelecido para a atuação em ações rescisórias perante os Tribunais corresponde a 15 (quinze) URH, equivalentes a R$ 19.433,54 (dezenove mil e quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Dessa maneira, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo, por equidade, no valor de R$ 19.433,54 (dezenove mil e quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos), nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC, em consonância com o Tema n.º 1076, do Superior Tribunal de Justiça e com os valores estabelecidos pela Tabela da OAB/MT. Com essas considerações, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios nos moldes acima expostos.

Determino, ainda, a perda do depósito prévio em favor da parte requerida, nos termos do art. 974, do Código de Processo Civil, autorizando-se seu levantamento após o trânsito em julgado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025